Tribunal: STF
Processo: RHC 264199
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 6.10.2025, por Alisson de Chaves, assistido pela Defensoria Pública de Santa Catarina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.010.856/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto. 



O caso



    2. Consta dos autos que o juízo da Vara Criminal da comarca de Mafra/SC julgou parcialmente procedente a denúncia e desclassificou o delito de tráfico de drogas para o de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), com aplicação de medida de advertência sobre os efeitos nocivos dos entorpecentes (fl. 3, e-doc. 11). 



    3. Em 13.5.2025, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, deu provimento à Apelação Criminal n. 5003395-40.2023.8.24.0041, interposta pelo Ministério Público estadual, para condenar o recorrente às penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, e cento e sessenta e sete dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA DESCLASSIFICANDO A CONDUTA PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA MESMA LEI). 



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS QUE, EM BLITZ DE TRÂNSITO NA BR 116, ABORDARAM O VEÍCULO ONDE ESTAVA O ACUSADO POR CAUSA DO HORÁRIO E DA VISUALIZAÇÃO DE TRÊS PESSOAS DENTRO DELE. APREENSÃO DE 4,4GR DE CRACK FRACIONADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM 46 PEDRAS EMBAIXO DO BANCO DO PASSAGEIRO DIANTEIRO, ONDE ESTAVA O RÉU. ACUSADO QUE, NA DELEGACIA DE POLÍCIA, CONFIRMOU QUE O ENTORPECENTE ERA DE SUA PROPRIEDADE, O QUE FOI RATIFICADO PELOS OUTROS OCUPANTES DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE SE DESTINAVA AO USO PRÓPRIO. APREENSÃO, NA REVISTA PESSOAL, NO BOLSO DO RÉU, DE FOLHA DE PAPEL CONTENDO NOMES E VALORES, ANOTAÇÕES TÍPICAS DA TRAFICÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE SE REFERIAM A COMPRAS PARA CASA E PESSOAIS. TESE NÃO COMPROVADA. FORMA COMO A DROGA ESTAVA ACONDICIONADA, DIVIDIDA EM PEQUENAS PEDRAS, QUE, ALIADA ÀS ANOTAÇÕES, EVIDENCIAM QUE O DESTINO DO ENTORPECENTE ERA O COMÉRCIO ILÍCITO. PALAVRAS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES E DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO QUE SE IMPÕE, NAS MODALIDADES TRAZER CONSIGO E TRANSPORTAR SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. 



    DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 FAVORÁVEIS AO APELANTE. SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE AGRAVANTES E ATENUANTES. TERCEIRA FASE. ACUSADO PRIMÁRIO, SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE SUA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS OU QUE INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA NA FRAÇÃO DE 2/3. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fls. 6 e 9, e-doc. 5) 



    Foram opostos embargos de declaração, com alegação de “omissão, uma vez que deveria ter sido ofertado à parte embargante o acordo de não persecução penal, pois preenche todos os requisitos legais necessários à sua aplicação” (fl. 1, e-doc. 9). 



    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos, mas determinou-se, de ofício, o “sobrestamento dos efeitos da condenação e o retorno dos autos à origem, para que o Ministério Público examine a conveniência de oferecer o ANPP, observado o prazo de 60 (sessenta) dias” (fl. 3, e-doc. 9).



    Em 24.10.2025, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou a baixa do processo à origem. Nessa decisão, assentou-se “que o comando inserido no acórdão dos embargos declaratórios limita-se a impedir o início da execução penal antes da análise do acordo de não persecução penal; não há, portanto, qualquer determinação para que o processo retorne a esta Corte, pois o ANPP poderá ser homologado pelo juízo de origem (ou até pelo juízo da execução penal, se for o caso)”. 



    A apelação criminal transitou em julgado, ocorrendo baixa definitiva dos autos eletrônicos, em 28.10.2025. 



    4. Contra a apelação criminal, impetrou-se, em 10.6.2025, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.010.856/SC no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 19). Pediu-se a ordem para desclassificar sua conduta para crime de porte de drogas para uso próprio (e-doc. 21).



    Em 12.6.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus 
n. 1.010.856/SC (e-doc. 21). A Quinta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se alegava ausência de fundamentação idônea para negar a desclassificação da conduta do agravante para o delito previsto no 
art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    2. O agravante foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e multa, no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentação para a desclassificação da conduta do agravante para o delito de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O habeas corpus não foi aceito por ser substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. As instâncias ordinárias fundamentaram suficientemente o dolo da mercancia, considerando aspectos concretos como a quantidade de droga apreendida, a sua forma de acondicionamento e as anotações encontradas no bolso, de nomes e valores. 



    6. A análise da desclassificação da conduta demandaria um reexame de matéria fático-probatória incompatível com a via do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 58).



    5. Esse acórdão é o objeto deste recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública estadual sustenta que “a quantidade de droga apreendida com o recorrente (7,5g de crack) é ínfima, sendo plenamente compatível com o porte para consumo. Tal quantidade de drogas é equivalente a correspondente 
a um usuário, seja pelo estudo do Núcleo de Pesquisa em Criminologia e Política Penitenciária da Secretaria da Justiça do Paraná, seja pela Nota Técnica do Instituto Igarapé – ambos os estudos independentes visam a estabelecer critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes de drogas no Brasil, baseados em parâmetros legislativos adotados por diversos países. Sobre o tema, a Defensoria Pública junta também uma tabela que reúne os estudos científicos sobre parâmetros quantitativos das principais drogas (Anexo I – eSTJ, fls. 261-266) que confirmam que a quantidade de drogas apreendidas no presente caso é própria de um usuário” (fls. 3-4, e-doc. 66). 



    Afirma que “o fato de as drogas estarem acondicionadas separadamente não permite concluir que o paciente seja o vendedor, e não o comprador da droga. A forma de acondicionamento da droga, por óbvio, é a mesma para quem vende e para quem acaba de comprar. 



    Segundo porque, a conclusão de que as anotações apreendidas seriam ‘típicas da traficância’, por conterem apenas nomes e valores, é desamparada de fundamentação técnica” (fl. 4, e-doc. 66). 



    Argumenta que, “ao exigir do recorrente a comprovação da natureza lícita das anotações, o STJ inverte o ônus da prova em manifesta violação à presunção de inocência.



    Por fim, quanto aos depoimentos dos Policiais, o depoimento que só narra a abordagem não serve para demonstrar a destinação comercial da droga. Trata-se tão somente de prova indireta, insuficiente para sustentar uma condenação por tráfico quando não acompanhado de outros elementos probatórios robustos” 
(fl. 4, e-doc. 66).



    Pede “conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, restabelecer a sentença que desclassificou a conduta imputada ao Paciente para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06” (fl. 6, e-doc. 66).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões, pedindo o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 80).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Tem-se, na sentença condenatória, que o Juiz desclassificou o crime de tráfico de entorpecente para o de uso pessoal (art. 28 da Lei 
n. 11.343/2006), aplicando-se ao recorrente medida de advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Estes os fundamentos:



    “No dia 26 de fevereiro de 2023, por volta das 01h63min, 
no km 07 da BR-116 em Mafra/SC, o denunciado Alisson Chaves, de modo livre e consciente, guardou, trouxe consigo e transportou drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Isso porque, os agentes da Polícia Rodoviária Federal, durante abordagem de fiscalização, localizaram no interior do veículo Corsa Wind, placa (...), especificamente embaixo do banco do denunciado Alisson Chaves, um recipiente contendo 46 porções de substância denominada crack, bem como, no bolso de sua calça, uma folha de papel com anotações contábeis, provenientes do tráfico de drogas desenvolvido pelo denunciado, consoante auto de exibição e apreensão do e. 1, f. 14, o laudo de constatação nº 000006/2023 do e. 1, doc.7 e o laudo pericial do e. 43, todos do APF apenso.



    (...) A materialidade está evidenciada por meio do inquérito policial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, fotos, auto de constatação, além da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal. 



    A autoria é inconteste. 



    Em juízo, Kaina Vieira Dantas, policial rodoviário federal narrou que trabalhava na equipe do tático e que foi uma abordagem de rotina. Dentro da equipe, cada policial tem uma função. Ele ficou responsável pela vistoria veicular. Dois dos ocupantes do carro tinham passagens criminais. Foi questionado se podiam fazer a fiscalização no veículo. Quando realizada, foi constatada uma porção de droga no banco do carona. Para encaminhar à polícia civil, foi feita uma vistoria pessoal e encontrado um papel com anotações que imaginaram ser relacionadas à droga que estava sendo transportada. Na folha de papel havia nomes e valores. Quando a droga foi encontrada, nenhum dos ocupantes se declarou responsável por ela. Ele não se recorda da presença de dinheiro em espécie (evento 38, VIDEO1). 



    José Augusto Anderson, também policial, relatou que não se recorda da posição de cada um no veículo. Foram verificadas pedras de crack no veículo e um bilhete junto ao réu. As anotações estavam no bolso das vestes do acusado. Ele não se recorda de valores em espécie com nenhum dos passageiros (evento 38, VIDEO1). 



    O réu Alisson de Chaves, expôs que de fato, ele estava no veículo, mas as anotações eram apenas contas normais e a droga era para uso próprio. As anotações eram contas casuais, contas de casa. Ele nem sabe por que estavam no bolso, mas naquele dia acabou saindo com elas (evento 38, VIDEO1). 



    É incontroverso que o acusado transportava consigo 46 porções de substância denominada crack. O perito criminal constatou que as substâncias apreendidas consistem em cocaína, listada na Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde (evento 43, LAUDO2). 



    Mas as provas amealhadas aos autos são frágeis para comprovar o exercício da traficância pelo acusado. A prova oral não se depreendem elementos que caracterizem a narcontraficância.



    Ademais, as anotações localizadas no bolso do réu não trazem informações suficientes para demonstrar a dedicação do acusado ao tráfico de drogas (evento 33, DOCUMENTACAO1). Além disso, não foi possível extrair do celular dados que possam corroborar.



    Não vislumbro informações relativas a investigações prévias sobre possível comércio espúrio pelo acusado. Nesse passo, a desclassificação pretendida pela Defesa é medida a se adotar (art. 28 da Lei 11.343/2006), considerando que não há evidências suficientes quanto à prática de tráfico de drogas, a alegação do acusado de ser usuário e as condições em que se desenvolveu a ação, a desclassificação é medida adequada” (fls. 1-3, e-doc. 11). 



    8. O Tribunal estadual deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para condenar o recorrente pelo crime previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado) (fls. 4-7, e-doc. 5). 



    9. Na decisão impugnada, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de desclassificação do crime imputado ao recorrente para o de porte de drogas para uso próprio, com estes fundamentos:



    “Atendidos os requisitos legais, o agravo regimental deve ser conhecido, contudo, não merece prosperar. 



    Conforme consta da decisão agravada (fls. 246-248):



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063 /SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). 



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação para afastar a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas: 



    Além disso, com ele foi apreendido papel contendo anotações típicas de tráfico de drogas, tais como nomes e valores. A defesa, a fim de justificar essas anotações, sustenta que são relacionadas a compras de roupa e de objetos para casa efetuadas pelo acusado. No entanto, não trouxe nenhuma prova no intuito de comprovar essa alegação, ônus que lhe incumbia. (...)



    Ocorre que a forma como a droga estava acondicionada, dividida em 46 (quarenta e seis) pequenas pedras, aliada às anotações encontradas no bolso do acusado evidenciam que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia (fl. 21).



    Conforme jurisprudência do STJ, ‘nos termos do art. 28, 
§ 2º, da Lei 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente’ (AgRg no HC n. 762.132 /SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 24.11.2022). Ademais, não é necessária prova da mercancia para a configuração do delito de tráfico de drogas, não precisando ser o agente surpreendido no ato da venda, sendo suficiente que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg 
no HC n. 861.764/PR, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 20.6.2024). 



    Tal entendimento não destoa daquele adotado em repercussão geral no julgamento do Tema n. 506 pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese: [...]



    (...) Segundo julgados do STJ, a comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pode se dar por meio: 
a) da apreensão de quantidade e/ou variedade considerável de droga; b) da apreensão de petrechos típicos do tráfico, como balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico, ainda que a quantidade de drogas não seja tão significativa; c) das circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes; d) do modus operandi, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte; e) da existência de prévia investigação, de prova oral calcada em depoimentos seguros ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito; f) da confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita; g) dos maus antecedentes do agente, desde que já haja condenação transitada em julgado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 910.030/MG, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 21.6.2024; (...).



    Além disso, é reconhecida a validade dos depoimentos policiais em geral, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada, ainda mais quando corroborados pelo demais elementos de informação e provas produzidas ao longo do processo (AgRg no HC n. 737.535/RJ, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 8.3.2024; (...).



    Na espécie, pelo trecho do acórdão supra transcrito, verifica-se que a instância de origem, depois de minuciosa análise dos fatos e provas produzidos nos autos, concluiu pela existência de elementos concretos a ensejar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, estando, assim, devidamente fundamentado o julgado de origem ao afastar a tese de desclassificação do delito. 



    Ademais, torna-se inviável a sua modificação pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do (AgRg no habeas corpus HC n. 823.071/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 3.7.2024; (...).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Conforme bem delineado na decisão atacada, não obstante o óbice ao conhecimento do writ, verifico que o Tribunal de Apelação – soberano na análise da matéria de fatos e provas – apresentou fundamentação para condenação pelo delito de tráfico idônea, a partir de elementos concretamente extraídos dos autos, não havendo dúvidas da correta subsunção dos fatos ao delito imputado. 



    Neste sentido: (...) 



    Assim, para que a pretensão deduzida pela agravante pudesse ser acolhida, seria imprescindível o revolvimento vertical de todo o conjunto fático-probatório, cujo rito do habeas corpus e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admitem. 



    Assim, o agravante não trouxe argumentos aptos a modificar a decisão agravada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 58). 



    10. Consta dos autos eletrônicos que o recorrente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, por terem sido apreendidos, na revista veicular efetuada pelos policiais, “embaixo do banco da frente do veículo, 46 porções de crack pesando 4,4gr e, na revista pessoal foi apreendido, no bolso das roupas do réu, uma folha de papel contendo anotações com nomes e valores” (fl. 4, e-doc. 5).



    O Tribunal catarinense ressaltou haver acervo probatório determinante da condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, enfatizando a forma de acondicionamento das porções do entorpecente apreendido, além de “papel contendo anotações típicas de tráfico de drogas, tais como nomes e valores. A defesa, a fim de justificar essas anotações, sustenta que são relacionadas a compras de roupa e de objetos para casa efetuadas pelo acusado. No entanto, não trouxe nenhuma prova no intuito de comprovar essa alegação, ônus que lhe incumbia” (fl. 5, e-doc. 5).



    Pretendida desclassificação dessa conduta para a de uso de entorpecente, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores. A reanálise do conjunto fático-probatório é incabível em habeas corpus. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 218.872-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO 
DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, especialmente quando os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes. (...)



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 257.897-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25.8.2025).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO 
RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (...)



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.607-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora